Tribunal: TJMT
Processo: 0022618-08.2015.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022618-08.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Imissão na Posse]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), JOSEFINA INES BAVARESCO (RECORRIDO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSAFA PERLATTI - CPF: 824.529.548-53 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO – COHAB – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – AFASTADA – MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEVIDOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA – SÚMULA 421 STJ –

SENTENÇA RATIFICADA.

1. Nos termos do art. 11 da Lei no 6.763/96, o Estado de Mato Grosso é o sucessor da Companhia de Habitação Popular (COHAB/MT) em todos os seus direitos e obrigações, portanto, não há falar em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

2. Comprovada a quitação integral do valor do imóvel adquirido, bem como a outorga de sucessivos substabelecimentos tendo como objeto o imóvel em apreço, caracteriza-se a transferência do domínio do bem e a obrigação do Estado de Mato Grosso em providenciar a transferência.

3. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública em Ação de Adjudicação Compulsória proposta por
Henrique Josafá Perlatti
em desfavor de
Josefina Inês Bavaresco,
do
Estado de Mato Grosso
e do
Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso.

O autor na exordial relatou em síntese que a Requerida sra. Josefina Inês Bavaresco adquiriu junto à Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB/MT, o imóvel urbano localizado no Residencial São Carlos, Bloco 05, apartamento no 103, Cuiabá/MT, mediante contrato de compra e venda firmado em 01/11/1990 (Contrato n
o 120.001044-8).

Contou que, posteriormente
(em 21/07/1995), a sra. Josefina transacionou com o autor o mencionado imóvel, por meio de contrato particular de compra e venda.

Narrou que o imóvel em questão foi financiado em nome da Requerida, tendo sido quitado pela campanha de 2001 e que buscou alcançar uma solução amigável entre as partes, entretanto a mutuária não demonstrou interesse e o referido acordo não frutificou.

Por esta razão ajuizou a ação adjudicatória que ora é reexaminada.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação nos autos, alegando em síntese a incompetência da justiça estadual e a ilegitimidade passiva. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos, sob o argumento de não ser possível a procedência da adjudicação compulsória face á ausência de contrato de compra e venda do imóvel em questão.

A Requerida Josefina foi citada por edital, mas não se manifestou nos autos.

O Ministério Público não interveio no feito, nem na primeira instância e nem no segundo grau (id. 40223960).

A sentença julgou procedentes os pedidos vindicados na inicial para determinar a adjudicação compulsória do imóvel descrito e determinou ao Estado de Mato Grosso a expedição da ordem de Escritura Pública. Deixou de condenar o Estado de Mato Grosso em honorários tendo em vista o autor ser assistido pela Defensoria Pública.

Em seguida remeteu os autos a este Tribunal, com fulcro no art. 496, I, do CPC.

Os autos foram encaminhados para esta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 79289958).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se remessa necessária da sentença (id. 36227498), proferida em ação de adjudicação compulsória. Eis o teor da sentença ora analisada, na parte que interessa:

ISTO POSTO, consoante fundação supra, afasto as preliminares arguidas, JULGO PROCEDENTES os pedidos vindicados para determinar a adjudicação compulsória do imóvel urbano localizado no Residencial São Carlos, Bloco 05, apartamento no 103, Cuiabá/MT, bem como determino ao Estado de Mato Grosso que expeça ordem de Escritura Pública, caso seja de adjudicação compulsória, e via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, do CPC.

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios, porquanto sendo o credor – Defensoria Pública, órgão do devedor – Estado de Mato Grosso, ocorre à causa extintiva das obrigações denominada confusão, nos termos do art. 381 do Código Civil.

No que toca ao afastamento das preliminares levantadas pelo Estado de Mato Grosso, tenho que a sentença se mostrou devidamente fundamentada e acertada.

Como bem pontuou o juiz singular, restou demonstrado nos autos que a quitação do imóvel se deu no ano de 1995, não havendo qualquer justificativa para incluir a Caixa Econômica Federal no polo passivo da lide.

No mais, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Estado, uma vez que é notório que o Estado de Mato Grosso é sucessor da COHAB. Nesse sentido é a jurisprudência do TJMT, senão veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMÓVEL ADQUIRIDO DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO - COHAB – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – FALHA INSANÁVEL – SENTENÇA ANULADA – APELO PREJUDICADO.
1 - Nos termos do art. 11 da Lei no 6.763/96, o Estado de Mato Grosso é o sucessor da Companhia de Habitação Popular (COHAB/MT) em todos os seus direitos e obrigações, que outorgou para terceira pessoa o título definitivo de propriedade para proceder o registro do Título junto ao Cartório de Registro de Imóveis, liberando quaisquer ônus que incidisse sobre o bem.

2 - Nos termos do parágrafo único do art. 114 do CPC, não sendo observada a formação do litisconsórcio necessário, deverá o julgador determinar ao autor da ação que promova a inclusão dos demais litisconsortes na relação jurídico-processual.

(N.U 0021779-51.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO DE IMÓVEL – EXTINÇÃO DA COHAB – VENDAS SUCESSIVAS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALIENAÇÃO ENTRE O ESTADO DE MATO GROSSO E À UNIÃO – OU A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva

2. Ao ser extinta a antiga COHAB no Estado de Mato Grosso, o art. 11 da Lei Estadual no 6.763/96, expressamente afirmou que todos os direitos e obrigações da COHAB serão assumidos pelo Estado de Mato Grosso.

3. Ainda dentro da ótica legal, a legislação estadual estabeleceu que a representação judicial da COHAB será de inteira responsabilidade da Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT), conforme se infere no art. 2o da Lei Estadual no 7.199/99.

4. A representação judicial e consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado, em virtude da unicidade orgânica da advocacia pública prevista no art. 132 da Carta Magna (STF - ADI 521).

5. Preliminar Rejeitada.

6. Mérito.

7. Embora a relação jurídica estabelecida entre as partes tenha origem em uma relação obrigacional (sucessivos contratos de compra e venda), não há como negar que a reponsabilidade do Estado de Mato Grosso tem fundamento e encontra amparo jurídico na ordem legal vigente, ou seja, advém da própria imposição legal.
8. Assim, pode a Autora propor ação contra o Estado de Mato Grosso (ante à flagrante legitimidade deste de figurar no polo passivo) com escopo de reconhecimento de domínio decorrente de prejuízo sofrido pelo particular adquirente, ainda que este figure na última posição da cadeia dominial, não havendo, portanto, que se falar em vedação de denunciação per saltum.
9. Recurso de Apelação Desprovido.

(N.U 1019025-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 19/05/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO - COHAB - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - Nos termos do art. 11 da Lei no 6.763/96, o Estado de Mato Grosso é o sucessor da Companhia de Habitação Popular (COHAB/MT) em todos os seus direitos e obrigações, portanto, não há falar em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

2 - Comprovada a quitação integral do valor do imóvel adquirido, bem como a outorga de sucessivos substabelecimentos tendo como objeto o imóvel em apreço, caracteriza-se a transferência do domínio do bem e a obrigação do Estado de Mato Grosso em providenciar a transferência.

3. Recurso desprovido.

(N.U 0001652-80.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 08/02/2021)

No mérito, também vislumbro o acerto da sentença em análise, uma vez que foi proferida com base nos documentos acostados aos autos, os quais demonstram de forma inequívoca a verossimilhança das alegações da autora, que adquiriu imóvel no ano de 1995 e almeja a sua devida regularização.

Em situações semelhantes, o TJMT tem entendido que
“comprovada a quitação integral do valor do imóvel adquirido, bem como a outorga a sucessivos substabelecimentos tendo como objeto o imóvel em apreço, caracteriza-se a transferência do domínio do bem e a obrigação do Estrado de Mato Grosso em providenciar a transferência.”
(N.U 0001652-80.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 08/02/2021 ;

N.U 0003454-28.2013.8.11.0041, , EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020 ; N.U 0001906-53.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019).

Por fim, no que diz respeito à ausência de condenação em honorários por se tratar o autor de pessoa assistida pela Defensoria Pública, também entendo acertada a sentença, nos termos também da jurisprudência deste Tribunal, que anda em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 421).

Dessa forma, não verifico na sentença em análise qualquer ponto que deva ser objeto de reforma por este Egrégio Tribunal. Assim,
a confirmação da sentença que julgou procedente a adjudicação compulsória é medida que se impõe.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022